Tribunal: TJES
Processo: 5002039-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002039-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Bachour
, Dalvi, Pinto & Oliveira Santos Advogados Associados contra a
decisão reproduzida no id. 1191755, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
Antolini, Exportação, Importação e Mineração Ltda.

E
m suas razões
(id. 1191754), o agravante sustenta que, ante a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devem ser fixados honorários advocatícios com base em aplicação analógica da tese definida pelo STJ no julgamento do REsp
nº 1.358.837/SP.

Contrarrazões no id. 1364111.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
conjuntamente com o agravo de instrumento nº
5001609-02.2021.8.08.0000
.

Vitória, 13 de julho de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do agravo de instrumento nº 5001609-02.2021.8.08.0000, a decisão recorrida restou reformada em desfavor da parte representada pelo escritório agravante, resultando na perda superveniente do objeto deste recurso.

Diante do exposto,
julgo-o prejudicado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Com a reforma da decisão recorrida no julgamento do agravo de instrumento nº
5001609-02.2021.8.08.0000
, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso.

2. Recurso prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.